Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706505-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOFAB FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARCELO TOMAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 56023412), interposto pela Exequente, JOFAB FOMENTO MERCANTIL LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF (ID 184713095, origem), nos autos de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de MARCELO TOMAS DE OLIVEIRA. Na decisão agravada, o Juízo de origem fundamentou que “é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil”. Considerou que, “a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei”. Por fim, indeferiu o requerimento de penhora da remuneração do Executado. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, a existência de probabilidade do direito, sob o argumento de aplicação ao caso concreto da penhorabilidade mitigada, ou seja, sem “causar prejuízos ou riscos à sobrevivência [do devedor], preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana”, em razão da inexistência de êxito na obtenção do seu crédito, conforme entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal. Sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sustenta que é “indubitável a conclusão de que a cada mês o débito do Agravado aumenta, em decorrência da incidência legal de correção monetária e juros. Desse modo, quanto mais demorar o referido pagamento, mais difícil se torna, sob o aspecto da capacidade de pagamento, para o Agravado cumprir a presente obrigação de pagar”. Por fim, requer que a concessão da “antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a penhora do salário/vencimentos do Agravado, até o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração, comunicando ao Juízo a quo e ao Departamento da Polícia Militar do DF para fazer a correspondente dedução do valor em favor da Agravante”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 56023413 e 56023414). Representação processual da Agravante (ID 63624480, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Da Antecipação da Tutela Recursal Nos termos do que restou relatado, constata-se que o cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma da decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora em verba salarial. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. No caso em tela, a Agravante defende que a probabilidade do seu direito emerge da incidência ao presente caso concreto da penhorabilidade mitigada, ou seja, sem “causar prejuízos ou riscos à sobrevivência [do devedor], preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana”, em razão da inexistência de êxito na obtenção do seu crédito, conforme entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal. Com efeito, o artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Nesse sentido, o legislador ressalvou a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Por conseguinte, prevalece na jurisprudência o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Ademais, os precedentes invocados como fundamentos pela Agravante não têm força cogente. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se constata a probabilidade do direito da Agravante na presente ação judicial, em razão do direito que restou demonstrado para antecipar-lhe a concessão da tutela ter sido o do Agravado, pois o crédito em comento não se enquadra nas exceções legais acima. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se o Agravado para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações supracitadas ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 15:42:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador